Tribunal: STJ
Processo: 0801733-76.2024.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082916 - PB
(2025/0410567-3)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
:
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
:
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADOS
:
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /
STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 648f0bc8-8702-4827-9b8b-2a441fe43f3b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082916 - PB(2025/0410567-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB26712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /
ART. 932,
STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA
contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em
recurso especial, por meio do qual se buscava a reforma de acórdão assim ementado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Josefa Amaro de Oliveira contra decisão
monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos para esclarecer
decisão anterior.
2. A decisão recorrida deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários
advocatícios em R$300,00 para cada parte.
3. A agravante busca o reconhecimento de danos morais e a majoração dos
honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56784490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:33
Código de Controle do Documento: 04415121-2a0c-4913-9e4b-8791af3237c5

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há direito à indenização por
danos morais devido a descontos indevidos; (ii) definir se os honorários
advocatícios devem ser majorados. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indenização por danos morais requer a comprovação de abalo moral efetivo, o
que não foi demonstrado nos autos.
6. O mero desconto indevido, por si só, não caracteriza o dano moral, conforme
jurisprudência consolidada.
7. Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados com base na
equidade, conforme o artigo 85, §8o, do CPC, considerando a baixa complexidade
da causa e a sucumbência recíproca das partes, sendo o valor de R$300,00
adequado e justo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do dano
moral exige a comprovação de abalo moral efetivo, não sendo presumido em
casos de descontos indevidos sem elementos adicionais. 2. A fixação de
honorários advocatícios deve observar a equidade e as circunstâncias do caso
concreto, sendo a tabela da OAB meramente orientadora.

A parte agravante alega, em síntese, que impugnou todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade.
Sustenta que "impugnou expressamente o entendimento de que a revisão
dos honorários sucumbenciais dependeria de reexame de provas, sustentando que a
controvérsia reside, em verdade, na valoração jurídica dos fatos incontroversos, sendo,
pois, inaplicável a
" (fl. 370).
Súmula 7/STJ
Aduz que "a interpretação da
deve ser feita à luz do
Súmula 182/STJ
princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), que consagra a
necessidade de privilegiar a solução efetiva da lide, evitando-se formalismos que
obstem o exame substancial da pretensão. Havendo impugnação específica – e ela
houve –, deve-se afastar o óbice sumular e permitir o processamento regular do
Recurso Especial" (fl. 371).
Impugnação apresentada às fls. 380 - 393.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
No caso, a Vice-Presidência do TJPB não admitiu o recurso especial
interposto pela parte ora agravante, em razão da incidência do óbice da Súmula 7/STJ
quanto à ausência de comprovação de dano moral e quanto ao pedido de majoração
dos honorários advocatícios, bem como devido à ausência de afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a agravante limitou-se a
reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de forma
específica, a incidência do óbice da
quanto à comprovação de dano
Súmula 7/STJ
moral decorrente do desconto indevido.
Documento eletrônico VDA56784490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:33
Código de Controle do Documento: 04415121-2a0c-4913-9e4b-8791af3237c5

Anoto que, especificamente no que toca à impugnação da
,
Súmula 7/STJ
esta Corte entende que "não basta a afirmação genérica de que não se pretende o
reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no
recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual"
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
(AREsp 1.280.316/SP
28/5/2019)
.
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ,
como bem reconhecido na decisão da Presidência desta Corte.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
dos óbices invocados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA
COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se
art. 932,
Civil/2015,
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o
fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n.
182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da
decisão recorrida.
3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida,
visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC" (AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO
art. 85
AREsp n. 2.197.759/SP
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.429.835/AM
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O
-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno.
Documento eletrônico VDA56784490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:33
Código de Controle do Documento: 04415121-2a0c-4913-9e4b-8791af3237c5

2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial
caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.290.842/SP
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
Ademais, como consignado na decisão que não admitiu o recurso
especial, a reapreciação da matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar
os pressupostos adotados pelo Tribunal de origem quanto à ausência de configuração
de dano moral, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda,
providência vedada em sede de recurso especial, em virtude do óbice contido na
Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:33
Código de Controle do Documento: 04415121-2a0c-4913-9e4b-8791af3237c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.916 / PB
Número Registro: 2025/0410567-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017337620248150181 8017337620248150181
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
Documento eletrônico VDA57080260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:44
Código de Controle do Documento: 3bc3e479-f98b-4909-8a2f-8f528efb2edd

JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:44
Código de Controle do Documento: 3bc3e479-f98b-4909-8a2f-8f528efb2edd